Tribunal: STF
Processo: ARE 1282777
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada no seguinte fundamento:



    “Trata-se de recursos extraordinário e especial interpostos em face de acórdão proferido no âmbito deste Tribunal Regional Federal, no qual se discute, em síntese, com a licença de entendimento outro, a necessidade de prévio requerimento administrativo para a postulação de benefício previdenciário, matéria afetada e julgada pelos egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 



    No caso, da análise dos autos, afigura-se, data venia de eventual entendimento em contrário, que os recursos extraordinário e especial não merecem ser admitidos, tendo em vista o asseverado pela eminente Relatora, Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, em julgamento realizado em sede de juízo de retratação, no sentido de que "(...) antes mesmo desta análise de eventual juízo de retratação, a parte autora findou acostando aos autos documento comprobatório do indeferimento da postulação administrava do benefício previdenciário, o que, por si só, caracteriza o interesse de agir, devendo ser rejeitada, desse modo, a preliminar ventilada pelo INSS nos autos (...)"(fl. 235). 



    Assim, considerando o apontado pela eminente Relatora, constata-se, com a licença de posicionamento diverso, que não é de se admitir os recursos extraordinário e especial interpostos. 



    Diante disso, não admito os recursos extraordinário e especial.” 



    Decido. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, no sentido de que o interesse de agir encontra-se caracterizado em virtude da juntada aos autos de documento comprobatório do indeferimento da postulação administrava do benefício previdenciário requerido pela autora.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente